Tribunal: STF
Processo: ARE 1531748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS. SICOBE. RESSARCIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 97, IV, DO CTN. 1. Trata-se de apelação interposta pela CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB em face de sentença que julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução de mérito, fixando a verba honorária a cargo da parte vencida em 10% do valor da causa. (evento 64 da origem). 2. A Casa da Moeda do Brasil – CMB ajuizou ação de cobrança, objetivando o pagamento de R$ 85.687,03, a título de ressarcimento pelos serviços comprovadamente prestados à apelada relativos à integração, à instalação e à manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que compõem o SICOBE no estabelecimento industrial de bebidas da Apelada durante os anos de 20011 a 2014. 3. O SICOBE é regido pela Lei nº 11.827/08, que criou a obrigação de determinadas pessoas jurídicas instalarem equipamentos contadores da produção, a fim de melhor ser feita a fiscalização do PIS/COFINS e IPI. O procedimento a ser realizado para monitorar a contagem através do SICOBE foi determinado pela Instrução Normativa RFB 869/08. 4. O dever de instalar o SICOBE, possibilitando a identificação do tipo de produto, embalagem e marca comercial, com função de fiscalizar e controlar os tributos incidentes sobre certas bebidas consubstancia-se em verdadeira obrigação tributária acessória. 5. Como explicado pelo Ministro Marco Aurélio, no Recurso Extraordinário 987883 / PR, em 24 de junho de 2021: "extrai-se das citadas leis que existem duas obrigações distintas imposta aos contribuintes. São elas: a obrigação de instalar o SICOBE e b) a obrigação de ressarcir os custos de instalação e manutenção desse sistema à Casa da Moeda do Brasil. A segunda obrigação corresponde ao pagamento compulsório de uma quantia em dinheiro equivalente aos custos dos serviços de instalação e manutenção dos equipamentos contadores de produção de bebidas, realizado pela Casa da Moeda do Brasil, empresa pública federal. Como se vê, a referida obrigação subsume-se perfeitamente ao conceito de tributo disposto no art. 3º do Código Tributário Nacional, segundo o qual: "Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada". Desse modo, apesar de intitulada como ressarcimento, a cobrança instituída pelos arts. 58- T da Lei 10.833/2003 e 28 da Lei 11.488/07 é tributo na modalidade taxa." 6. Deve o Estado respeitar o disposto no art. 97, IV, do CTN, de forma que somente por lei pode ser estabelecida a alíquota e a base de cálculo da taxa. Porém, não foi o que ocorreu no caso em tela, já que, por ato infralegal se estabeleceu a cobrança do ressarcimento, no Ato Declaratório Executivo RFB 61/08. 7. Conclui-se que viola o princípio da legalidade tributária a fixação do ressarcimento estabelecido por ato infralegal, já que possui natureza de taxa, não devendo a ação de cobrança prosperar. 8. Diante da sucumbência do apelante e do trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado do apelado, impõe-se majorar em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, majoração esta que, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, não ultrapassa o disposto nos §§ 2º a 6º do art. 85 do CPC/2015. 9. Apelação da autora conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e XXXVI e 145, II, §1º e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente